Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO TRABALHO E DO SOSSEGO ALHEIOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 42 do Decreto-Lei no 3688/41, não faz qualquer referência a um período mínimo de perturbação, razão pela qual, independentemente da quantidade de tempo que o apelante tenha exercido esse comportamento, o ato foi capaz de perturbar o trabalho de todos os policiais e servidores daquela delegacia, além dos cidadãos que estavam recebendo atendimento.
2. A lesão jurídica provocada não foi inexpressiva o suficiente para não causar prejuízos às vítimas ou à sociedade, visto que a atitude do recorrente impediu que, durante o período de algazarra e barulhos excessivos, os policiais exercessem suas funções, bem como impossibilitou que cidadãos registrassem ocorrências e fossem atendidos. Assim, não há que se falar em absolvição em função do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e não provido.